Tribunal: STF
Processo: ARE 1521656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFÍCIO PLEITEADO NÃO SE ESTENDE AO SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. TESE QUE SEQUER FOI ANTES VENTILADA. SERVIDORA, ADEMAIS, QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORA VOLUNTÁRIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO STF (RE-AgR Nº 648.727/AM). VERBA COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL, QUE TEM NATUREZA DIVERSA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 577/1993. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE TEM CARÁTER RETRIBUTIVO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUANTO O ADICIONAL MUNICIPAL TEM CARÁTER REMUNERATÓRIO. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA CONFIGURADO. ATO VINCULADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0005426- 02.2018.8.16.0079; 0003676-23.2022.8.16.0079). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§12 e 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente